Tribunal: TJSP
Processo: 2040420-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. AÇÃO MONITÓRIA. Pleito de benefício de assistência judiciária gratuita deduzido por pessoa jurídica. Entidade beneficente. Atividade sem fins lucrativos. Demonstração de efetiva necessidade. Deferimento. Recurso provido.